Tribunal: TJSP
Processo: 2280633-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão da agravante à redesignação da data da vistoria em seu imóvel sob o fundamento de se enquadrar no grupo de risco da Covid-19 – Impossibilidade – Recorrente que no ato pode se fazer representar por terceiro – Participantes da vistoria que deverão comparecer paramentados com os EPIs – Ausência de risco concreto de contaminação da recorrente – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão da agravante à redesignação da data da vistoria em seu imóvel sob o fundamento de se enquadrar no grupo de risco da Covid-19 – Impossibilidade – Recorrente que no ato pode se fazer representar por terceiro – Participantes da vistoria que deverão comparecer paramentados com os EPIs – Ausência de risco concreto de contaminação da recorrente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280633-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
CECILIA CENAMO JUNQUEIRA, são agravados LUIZ CENAMO NETO e
VANDI ROMANA DA SILVA CENAMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280633-82.2020.8.26.0000 -Voto no 22.298
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2280633-82.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1025500-55.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo (F. R. de Santo Amaro - 11a Vara Cível)
Agravante: Maria Cecília Cenamo Junqueira
Agravados: Luiz Cenamo Neto e outro
Juiz: Antonio Carlos Santoro Filho
Voto n. 22.298
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão
da agravante à redesignação da data da vistoria em seu
imóvel sob o fundamento de se enquadrar no grupo de risco
da Covid-19
Impossibilidade
Recorrente que no ato
pode se fazer representar por terceiro
Participantes da
vistoria que deverão comparecer paramentados com os EPIs
Ausência de risco concreto de contaminação da recorrente
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de extinção de condomínio, em fase de cumprimento
de sentença, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 446, que
indeferiu o pedido de resignação da vistoria designada para o dia
01/12/2020 para data futura e incerta, somente após o término da
Pandemia do Covid-19, uma vez que inexiste a alegada impossibilidade
prática.
Sustenta a recorrente que é pessoa idosa, acometida
por bronquite, asma e outras comorbidades, integrando o grupo de risco
da Covid-19, sendo de rigor a redesignação da data da vistoria do imóvel
para após o encerramento da situação emergencial gerada pelo vírus, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280633-82.2020.8.26.0000 -Voto no 22.298
3
que está em conformidade com o disposto no art. 3o, § 3o, da Resolução
n. 314 do CNJ.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que a vistoria agendada para o dia 1o de dezembro de 2020
seja redesignada.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Insurge-se a recorrente contra a decisão que
indeferiu o pedido para redesignação da vistoria no imóvel objeto da
ação.
Respeitada a convicção da agravante, o fato de se
enquadrar no grupo de risco da Covid-19 não constitui impedimento à
realização de vistoria em seu imóvel, pois, como bem observou o Juízo
de origem, não se faz necessária a presença da recorrente no ato da
vistoria, podendo designar terceiro de confiança para o
acompanhamento, além de que os participantes da vistoria deverão estar
devidamente paramentados com máscaras, luvas, sapatilhas descartáveis,
e observando o distanciamento social, não havendo risco concreto à
recorrente apto a justificar a redesignação da vistoria para data futura e
incerta, o que retardaria ainda mais a efetivação da prestação
jurisdicional ao recorrido, o qual desde 2014 tenta extinguir o
condomínio em questão (notificação extrajudicial de fls. 14/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280633-82.2020.8.26.0000 -Voto no 22.298
4
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica